Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-59.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800732-59.2021.8.14.0029

APELANTE: ADONIAS LOPES DA SILVA, NILCIEL DE SOUZA SODRE

ADVOGADO DATIVO: JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DA REPRIMENTA INICIAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DOS RÉUS.

2 –
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. IMPROVIMENTO. QUANTUM DEFINITIVO DE PENA QUE DEMANDA A APLICAÇÃO DO SEMIABERTO.
3 –
REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. VEDAÇÃO DO ART. 44, INCISO I DO CPB. PENA DEFINITIVA DOS RÉUS SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.
4 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, redimensionamento da pena definitiva do RÉU NILCIEL DE SOUZA SODRÉ para 05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, e do réu ADONIAS LOPES DA SILVA para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta por
NILCIEL DE SOUZA SODRE e ADONIAS LOPES DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa que condenou,
o primeiro
, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa e,
o segundo,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, tendo sido a pena pecuniária quantificada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV do CPB.

Em suas razões recursais, os apelantes demandam tão somente pelo redimensionamento da pena para patamar próximo ao mínimo legal, bem como, pela modificação do regime inicial de pena para o aberto, além da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 12/11/2021, por volta das 09:00 horas, em Maracanã/PA, a vítima ARIOSVALDO DA SILVA PEREIRA, ao chegar em seu terreno, avistou os Acusados, saindo pelo arame da cerca, carregando dois sacos grandes com objetos dentro. Que, ainda tentou ir atrás dos Acusados, porém, não obteve êxito, em encontrá-los.

Quando voltou ao seu terreno, notou que, a porta estava arrombada e que, alguns objetos, haviam sido furtados. A vítima ao fazer uma melhor análise no interior da casa, verificou a falta de 5 panelas de pressão, 5 panelas comuns, 4 pratos, 6 conjuntos de talheres, 1 draga, 1 arco de serra, 2 martelos, 1 talhadeira e 1 terçado.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o acusado NILCIEL DE SOUZA SODRE - “CIEL/BOLA” negou a prática delituosa.

O Acusado ADONIAS LOPES DA SILVA - “DOCA” colaborou com as investigações, dizendo que, não sabia precisamente a data do delito, mas que foi praticado, após o furto na residência do senhor Hermogenes da Silva Martins, como consta no inquérito 113/2021.100238-3.

Vale ressaltar, que ADONIAS afirmou em seu depoimento que praticou o delito na companhia do acusado NILCIEL e que, teriam entrado na residência da vítima e furtado os objetos, anteriormente mencionados, fazendo a divisão entre eles.

Após a instrução do feito, os acusados foram condenados como incursos no art. 155, § 4º, inciso IV do CPB.

Irresignados, os apelantes demandam pelo redimensionamento da pena base para patamar mais próximo ao mínimo legal, modificando o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assiste razão parcial à insurgência recursal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que o juízo de 1º grau cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base dos acusados, valorando de forma genérica os vetores referentes a
conduta social e as consequências do crime
, bem como, utilizando ações penais e inquéritos policiais em curso para negativar os
antecedentes criminais
dos recorrentes, hipótese vedada pela jurisprudência, nos termos do que enuncia a Súmula nº 444 do STJ
[1]
.

Todavia, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, constato que a
culpabilidade
dos acusados se revelou desfavorável, haja vista que, conforme foi apurado, os réus se utilizavam de ardil para verificar se os imóveis elegidos para serem furtados se encontravam desocupados, utilizando a tática de bater à porta da residência para verificar se ela estava ocupada e, caso o morador abrisse, fingiam solicitar um copo de água, caso contrário, a casa era arrombada e furtada. Do mesmo modo, evidencia-se que as
circunstâncias do delito
se revelam reprováveis, tendo os acusados escolhido o imóvel em local distante e ermo, tratando-se de um sítio, tendo eles adentrado na residência e subtraído diversos bens.

Destarte, a valoração negativa de tais elementos que por si só, justificam a exasperação da pena base, porém, não no patamar próximo ao máximo fixado na origem, devendo a pena basilar de ambos os réus ser redimensionada para o
quantum
médio previsto para o tipo penal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa
, nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa.

Na segunda fase, deve ser mantida a incidência da circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea J) do CPB, por ter sido o crime praticado em ocasião de calamidade pública gerada pela pandemia de COVID-19, todavia, tal agravante deve ser compensada, para ambos os réus, com a atenuante da confissão espontânea realizada nos autos, motivo pelo qual, a pena intermediária resta mantida no patamar inicial, o qual se torna definitivo para o acusado NILCIEL DE SOUZA SODRÉ, ante a ausência de elementos a serem sopesados na etapa subsequente da dosimetria.

De outra banda, quanto ao acusado ADONIAS LOPES DA SILVA, deve ser reconhecida em seu benefício a atenuante da menoridade penal, por ser ele menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delitiva, motivo pelo qual, sua pena deve ser suavizada em 06 (seis) meses e 5 (cincos) dias-multa, restando quantificada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, a qual se torna definitiva por não haver causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda dos apelantes no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, descabe o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena definitiva dos réus supera o limite estabelecido no art. 44, inciso I do CPB, sendo superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do réu NILCIEL DE SOUZA SODRÉ para 05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, e do réu

ADONIAS LOPES DA SILVA para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, mantendo os demais dispositivos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

Belém, 31/10/2023